Tribunal: TJMT
Processo: 1063372-17.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063372-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUDA MARCIA SANTOS BRITO DE SOUZA - CPF: 917.457.215-68 (RECORRENTE), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO), EMERSON ROGERIO DE SOUZA - CPF: 502.692.911-72 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso em que os consumidores buscam reparação por dano moral em decorrência de atraso na chegada ao destino (Cuiabá – Miami), o que ocasionou atraso de 05h22min em relação ao que foi inicialmente contratado.

2. Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais para cada Recorrido, a empresa reclamada interpôs o presente recurso inominado para a reforma da sentença objurgada para julgar improcedente o pleito indenizatório ou, alternativamente, a minoração do
quantum
fixado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A parte Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), vez que em suas razões recursais trouxe aos autos comprovação das condições meteorológicas adversas na cidade de Miam/Flórida, consistente em fortes chuvas e tempestade, na data do voo, 19/06/2023, fato que impossibilitou o desembarque em Miami/Flórida, e, por motivos de segurança, o Recorrente aterrissou no aeroporto de Orlando/Flórida.

4. Causa de excludente de responsabilidade da Recorrente, em razão de força maior (art. 393, do CC) somado ao interesse maior de preservação da segurança dos Recorridos.

6. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado na sentença o voo originalmente contratado com saída de Cuiabá/MT com destino a Miami – Estados Unidos, com decolagem prevista para o dia 19/06/2023, às 04h45min, desembarque em Brasília/DF às 07:55 e embarque às 08h40min e chegada em Miami/Flórida (EUA),
previsto para 16:45
.

Entretanto, em razão de condições meteorológicas adversas (fortes chuvas seguida de forte vento) a Recorrente ficou impossibilitada de aterrizar no aeroporto de Miami/Flórida, conforme registrado no relatório interno da Recorrente e noticiado em
[1]
site de notícia local (id 236123697, fls. 3 e 4), veja:

A Recorrente optou pela modificação do local de aterrisagem (Miami – Orlando) em decorrência das condições meteorológicas adversas, as quais colocariam a vida dos passageiros em risco, bem maior.

O Código Civil fixa situações excepcionais de excludente de responsabilidade civil, vejamos:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior
, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. (grifei).

Nesse sentido, em casos similares, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DAS OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS EM GUARULHOS/SP, EM RAZÃO DAS
FORTES CHUVAS
OCORRIDAS NO DIA 17.12.2021. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10008600920228260003 SP 1000860-09.2022.8.26.0003, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 02/09/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022) (grifei).

Ante tais premissas, é possível concluir que os fatos narrados pelos Recorrido, mencionando a responsabilidade objetiva da Recorrente pelo cancelamento do voo, constituem mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral, vez que acobertado pelo instituto da excludente de responsabilidade.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes dos Tribunais, tenho que é o caso de reforma da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos dos Recorridos, nos termos do art. 487, I, do CPC, vez que ausente nexo causal, decorrente de força maior (art. 393, do CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
Disponível em:
https://www.cbsnews.com/miami/news/miami-weather-more-afternoon-two-tropical-disturbances-atlantic/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024